Tribunal: TJDFT
Processo: 0011641-38.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011641-38.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Reitere-se a intimação do DF para pagamento da Requisição de Pequeno Valor, nos termos do art. 535, §3o, II, do CPC (ID: 44569002). Brasília, 3 de julho de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador